Tribunal: TJMT
Processo: 1037613-82.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037613-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERTON CARDOSO DA SILVA - CPF: 089.591.581-27 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS APÓCRIFOS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidênci
as
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
doloso
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

process
uais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037613-82.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO J
ARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
WEVERTON CARDOSO DA SILVA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WEVERTON CARDOSO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID165529546/PJe2.
En
tendeu
que
ficou

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como

a

origem
da
dívida
,
julgou

improcedente
a
ação
e
condenou
a
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID165529547/PJe2.
Ass
everou
que
não

realizou
a
contratação
com a
parte

reclamada
e que a
cobrança
e
negativação

indevida

gerou

dano
moral.

Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para
julgar

procedentes

os

pedidos

autorais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID167728689/PJe
2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

extratos
do
cartão
de
crédito
(ID165529528/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especi
ficamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragiliz
am

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO COR
RESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
c
onferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
d
e
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnaç
ão
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consisten
te

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidên
cias
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
a
biometria
facial do
reclamante
(ID 165529538/PJe2),
além
de
ter

sido

anexado

os

documentos

pessoais

deste
pela
própria

reclamada
,
evidenciando
que
houve
a
contratação

pelo

consumidor dos serviços de cartã o de crédito da instituição

financeira
.

Portanto
,
diante
do
exposto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

encontra
-se

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
eventual
dano

sofrido
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoa

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigâ
ncia
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

i
nfringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
e
nquadra
no
caso

previsto
no
inciso
IIdo
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que sea
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
p
arte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
, o que
ficou

devidamente

evidenciado

nos
autos.

Por

estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
p
ara 15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023